Tribunal: TJDFT
Processo: 0744712-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744712-67.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MERCAPESCA FOGOS DE ARTIFICIOS LTDA - ME AGRAVADO: ALFA MIRIAM NASCIMENTO DE SALES AMARAL BRAGA, JORGE LUIZ AMARAL BRAGA DECISÃO A agravante-credora pede a gratuidade de justiça e não efetua o preparo. A agravante-credora litiga na ação originária desde 2014 sem a concessão do benefício, e, inclusive, em 17/10/19, interpôs o AI 0722056-53, distribuído a esta Relatoria, e recolheu regularmente o preparo, circunstância incompatível com a alegada condição de hipossuficiência para arcar com as custas processuais que, em relação à pessoa jurídica, precisa ser demonstrada, Súmula 481 do e. STJ. Isso posto, indefiro a gratuidade de justiça e intimo a agravante-credora a efetuar o preparo do recurso, em 5 dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília - DF, 6 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora